Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO. LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ERRO DE CÁLCULO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1009.
1. A jurisprudência consolidada é no sentido de que não é possível a devolução ao erário de valores recebidos a maior decorrente de erro da própria Administração. Precedentes. STJ.
2. Em que pese o reconhecimento da irregularidade no pagamento a maior do valor referente a licença-prêmio, encontra-se sedimentado, no âmbito deste Tribunal, o óbice à restituição de valores percebidos por servidor público de boa-fé
3. A mera formulação de pedido administrativo, objetivando concessão do benefício previdenciário, não caracteriza má-fé.
4. A Administração Pública dispõe de servidores tecnicamente aptos a analisarem os requerimentos administrativos, de forma que não se pode atribuir ao servidor conduta contrária à boa-fé, unicamente por ter requerido a concessão do benefício a que faz jus.
5. Recurso conhecido e não provido.